Tribunal: TJMT
Processo: 1099326-33.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1099326-33.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIANA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 415.443.661-91 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTERVENÇÃO JUDICIAL NECESSÁRIA PARA A OBTENÇÃO DA PROVA – EXIBIÇÃO TARDIA EM JUÍZO QUE NÃO AFASTA O ÔNUS SUCUMBENCIAL – REFORMA PARCIAL DO
DECISUM
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8º, CPC) –
RECURSO PROVIDO
.

A produção antecipada de prova (art. 381, CPC) constitui direito autônomo à prova, possuindo natureza satisfativa quando o prévio conhecimento dos fatos visa justificar ou evitar o ajuizamento de demanda futura.

Nas ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é devida sempre que restar demonstrada a pretensão resistida, em observância ao princípio da causalidade.

Caracteriza resistência a inércia da instituição financeira que, devidamente notificada na via administrativa, deixa de apresentar os documentos em prazo razoável, compelindo a parte hipossuficiente a socorrer-se do Poder Judiciário.

A apresentação dos documentos no curso do processo, após o deferimento de medida liminar, não configura reconhecimento voluntário do pedido capaz de isentar o réu da sucumbência, mas sim confirmação de que a jurisdição foi o único meio eficaz para a satisfação do direito à informação do consumidor.

Sentença reformada para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1099326-33.2025.8.11.0041

APELANTE: SEBASTIANA FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sebastiana Ferreira do Nascimento
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, que julgou procedente a ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do
Banco Santander (Brasil) S/A
, homologando a prova produzida e condenando o réu apenas ao pagamento das custas processuais, afastando, contudo, a verba honorária sob o fundamento de ausência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais Id. 351211878, a apelante sustenta que houve resistência administrativa, uma vez que notificou extrajudicialmente a instituição financeira antes da judicialização, não obtendo qualquer resposta. Alega que o banco apenas exibiu os documentos após a determinação judicial em sede liminar, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e do art. 85 do CPC.

Pugna pela reforma parcial da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 351211880), defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que a apresentação dos documentos de forma espontânea no processo descaracteriza a litigiosidade e a pretensão resistida.

Dispensada do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 353166860.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço
do recurso.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas, quando demonstrada a tentativa infrutífera de obtenção dos documentos na esfera administrativa.

De início, cumpre salientar que a produção antecipada de prova, remodelada pelo Código de Processo Civil de 2015 nos arts. 381 a 383, consolidou-se como um direito autônomo à prova, permitindo à parte o acesso a elementos informativos que possam "justificar ou evitar o ajuizamento de ação" (art. 381, III, CPC). Embora o procedimento possua, em regra, natureza não contenciosa, a litigiosidade emerge quando o detentor da prova se recusa a exibi-la, forçando a parte interessada a instaurar a relação processual.

No caso em tela, o acervo probatório revela que a apelante, antes de ingressar com a presente demanda, encaminhou notificação extrajudicial (Telegrama Id. 351211850) ao setor de contratos do banco apelado, solicitando cópia do contrato nº 862419540-3 e planilhas evolutivas, ante o desconhecimento de descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Referida notificação foi devidamente entregue ao destinatário em 18/09/2025, permanecendo o banco inerte.

Tal inércia caracteriza o que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte denomina como
pretensão resistida
. O interesse de agir da autora, portanto, não nasceu da simples vontade de litigar, mas da necessidade imperiosa de obter documentos comuns que lhe foram negados pelo silêncio administrativo da instituição financeira.

A aplicação dos ônus sucumbenciais rege-se pelo
Princípio da Causalidade
, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes, inclusive os honorários do patrono da parte contrária. Ao ignorar a solicitação administrativa de uma consumidora idosa e hipossuficiente, o banco assumiu o risco de ser compelido judicialmente a fazê-lo, dando causa direta ao ajuizamento da ação e à necessidade de contratação de causídico.

Ademais, a exibição tardia dos documentos em juízo — efetuada apenas após a citação e sob o comando de ordem liminar — não afasta a condenação em honorários. Fosse o banco diligente, teria atendido à notificação extrajudicial, evitando a movimentação do aparato judiciário. A conduta de apresentar a prova somente após a intervenção do Estado-Juiz confirma que houve resistência prévia.

Nesse sentido, transcrevo a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)

Configurada a pretensão resistida e a sucumbência do apelado, a fixação dos honorários deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC. Tratando-se de causa com valor inestimável ou de proveito econômico irrisório (uma vez que o valor da causa foi fixado sobre a parcela mensal do desconto), impõe-se a aplicação do
§ 8º do art. 85
, com a fixação da verba por
apreciação equitativa
.

A fixação equitativa deve ser pautada pela dignidade do trabalho profissional, o grau de zelo do advogado, o tempo exigido para o serviço e a importância da causa, evitando-se valores aviltantes que desmereçam a função essencial à justiça exercida pelo advogado.

Nesse sentido tem decidido esta colenda Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO PARCIAL APÓS AJUIZAMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos bancários, reconhecendo o cumprimento substancial da obrigação e fixando rateio das custas processuais e compensação dos honorários advocatícios, diante da suposta ausência de resistência, bem como indeferindo a exibição de documentos adicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento integral da obrigação de exibição documental; (ii) estabelecer se é devida a determinação de exibição de documentos adicionais; (iii) determinar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais diante da alegada pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação fragmentada e incompleta dos contratos não equivale ao cumprimento integral da obrigação de exibição, pois impede a plena compreensão da relação jurídica e a verificação de suas cláusulas essenciais.

4. A finalidade da ação de exibição de documentos exige acesso completo aos elementos necessários à análise da relação jurídica, não se satisfazendo com documentação parcial.

5. O magistrado pode, com base no livre convencimento motivado, considerar suficientes os contratos principais apresentados e dispensar documentos acessórios, quando desnecessários à finalidade da ação.

6. A ação de exibição não se presta à produção exaustiva de provas nem à antecipação do mérito de eventual demanda futura, restringindo-se ao acesso ao conteúdo essencial da relação jurídica.

7. A inércia da parte requerida em atender à notificação extrajudicial, aliada à apresentação tardia e parcial dos documentos apenas após o ajuizamento, caracteriza pretensão resistida.

8. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo suporte integralmente os ônus sucumbenciais.

9. A posterior juntada de documentos em juízo não afasta a resistência inicial nem exonera a responsabilidade pelos encargos processuais.

10. A fixação de honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa não é irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação parcial e tardia de documentos não configura cumprimento integral da obrigação de exibição. 2. O magistrado pode dispensar documentos acessórios com base no livre convencimento motivado, quando suficientes os elementos já apresentados.
3. A inércia administrativa e a exibição incompleta após o ajuizamento caracterizam pretensão resistida. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte requerida o pagamento integral das custas e honorários.
5. A juntada posterior de documentos não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º e 14; 396; 399, I; 407, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação nº 1115859-67.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2026; TJMT, Apelação nº 1080822-76.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.03.2026; STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.370.626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019.”
(N.U 1116019-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, a fim de condenar o banco réu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, CPC), no valor de
R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, montante que considero condizente com as especificidades da lide e com o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelante em ambas as instâncias (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026